Tribunal: TJBA
Processo: 8032191-61.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032191-61.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIS VALTER SANTOS DA SILVA Advogado(s): AMANDA AMORIM DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA A MODALIDADE ACIDENTÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação cível interposta por segurado em face de sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária, fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação (18/02/2025) e não na data da cessação administrativa do benefício anterior (25/10/2024). A controvérsia envolve ainda a natureza jurídica do benefício implantado pelo INSS e o pedido de majoração dos honorários advocatícios. O laudo pericial judicial atestou que a incapacidade teve início em outubro de 2024, mesmo mês da cessação administrativa do benefício anterior, sob alegação de ausência de incapacidade. A perícia também reconheceu o nexo concausal entre a patologia e o trabalho desempenhado. II. Questão em discussão: Discute-se: a fixação correta da DIB, se deve retroagir à data da cessação administrativa do benefício anterior diante da continuidade da incapacidade; a conversão do benefício previdenciário (espécie B31) em acidentário (espécie B91), dada a comprovação do nexo concausal; e a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. III. Razões de decidir: O laudo pericial fixou a data de início da incapacidade em outubro de 2024, demonstrando que a cessação do benefício anterior pelo INSS foi indevida. Quando há demonstração da persistência da incapacidade desde a cessação administrativa, a jurisprudência admite a fixação da DIB nesse marco, conforme precedentes do TJBA. A prova pericial também reconheceu o nexo concausal entre a atividade laboral do autor e a doença, o que caracteriza a natureza acidentária do benefício, conforme entendimento consolidado. A conversão do benefício para a espécie B91 garante ao segurado proteção específica, como estabilidade provisória e recolhimento de FGTS. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não é cabível no caso, pois o recurso foi interposto pela parte vencedora e foi parcialmente provido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando parcialmente a sentença, determinar que a data de Início do Benefício (DIB) seja fixada em 25 de outubro de 2024, e que o benefício concedido seja o auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (espécie B91), devendo o INSS retificar a implantação já realizada, sob pena de multa previamente fixada pelo juízo de primeiro grau. Mantém-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto aos consectários legais e ao percentual dos honorários de sucumbência, os quais incidirão sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8032191-61.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como parte recorrente LUIS VALTER SANTOS DA SILVA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA